Tribunal: TJSP
Processo: 2231361-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Suspensão do feito já superada – Questão já decidida - Devedor que deixou transcorrer o prazo para impugnar o laudo pericial - Decisão recorrida que homologou o laudo – Operou-se a preclusão – Decisão mantida. Recurso desprovido.